Tribunal: TJES
Processo: 5003997-67.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003997-67.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO TURINI MALVINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5003997-67.2024.8.08.0000

REQUERENTE: MARCELO TURINI MALVINO

Advogado do(a) REQUERENTE: FILLIPE DA SILVA MARTINS - ES26883

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. UTILIZADA PARA EXASPERAR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
NÃO CABIMENTO.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.
PROCEDÊNCIA.

1. É assente o entendimento do c. STJ no sentido de que “a existência de condenação anterior pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas não gera nem maus antecedentes nem reincidência”. (AgRg no REsp n. 2.101.730/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

2. No tocante à benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, afastada a reincidência e os maus antecedentes, há que reconhecer a incidência da referida causa de diminuição, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

3.
Re
visão Criminal procedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5003997-67.2024.8.08.0000

REQUERENTE: MARCELO TURINI MALVINO

Advogado do(a) REQUERENTE: FILLIPE DA SILVA MARTINS - ES26883

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
MARCELO TURINI MALVINO
, fundamentada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando seja desconstituída a Sentença (Id. 7849152) proferida nos autos da ação penal tombada sob nº 0000307-22.2018.8.08.0002, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime fechado.

Ora, como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

A Defesa postula seja afastada a desvaloração do vetorial antecedentes e da agravante da reincidência, visto que o sopesamento negativo fora arregimentado em condenação pela prática do delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas, o que contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, além de caracterizar
bis in idem,
porquanto a mesma condenação fora utilizada tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria. Outrossim, pugna pelo reconhecimento da minorante prevista no § 4°, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima, visto que o requerente não é reincidente nem ostenta maus antecedentes.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade, dos antecedentes e motivos do crime, havendo fixado a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Registre-se que o balizador dos antecedentes fora negativado com base na condenação na ação penal tombada sob nº 0003411-61.2014.8.08.0002, pela prática do crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Destaque-se, ainda, que a referida condenação transitou em julgado em 13/5/2016, consoante Guia de Execução Penal (Id. 7849154).

À luz de tal contexto, sobreleva salientar que o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal converge
“no sentido de a condenação definitiva pelo tipo penal descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não poder ser utilizada para exasperar a pena-base quanto aos maus antecedentes é justificada em razão de inexistir, em relação à referida infração, previsão de pena privativa de liberdade. Tal jurisprudência não se aplica na hipótese de o Réu ter sido condenado por contravenção punida com prisão, pois "[a] condenação definitiva anterior por contravenção penal, embora não sirva para fins de reincidência, autoriza a valoração negativa dos antecedentes”. (RHC n. 20.951/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/2/2014, DJe de 24/2/2014). No mesmo diapasão: AgRg no HC n. 396.444/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018; AgRg no HC n. 612.700/PR, relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 19/10/2020; e AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no HC n. 781.330/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023. (AgRg no HC n. 811.896/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024.).

Assim sendo,
“
a
existência de condenação anterior pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas não gera nem maus antecedentes nem reincidência
”. (AgRg no REsp n. 2.101.730/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Desta feita, deve ser afastada a desvaloração do modulador dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

Nesse quadrante, insta salientar que, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, “
É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”. (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

No caso vertente, o Juízo sentenciante exasperou a pena em 08 (oito) meses para cada circunstância judicial, totalizando o acréscimo de 02 (dois) anos, ante a negativação de 03 (três) moduladores. Assim sendo, mantidos, apenas, 02 (dois) vetoriais desfavoráveis, reduzo a pena-base para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 634 (seiscentos e trinta e quatro) dias-multa.

Na etapa intermediária, afastada a agravante da reincidência e ausentes outras agravantes a serem abalizadas. Reconhecida a atenuante da confissão, procedo à redução da reprimenda na fração paradigma de 1/6 (um sexto), conduzindo a pena ao patamar de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 528 (quinhentos e vinte e oito) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento a serem abalizadas.

No tocante à benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, afastada a reincidência e os maus antecedentes, há que reconhecer a incidência da referida causa de diminuição, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Desta feita, fixo a reprimenda definitiva em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa
.

Fixo o regime aberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, ficando a cargo do Juízo da Execução Penal a fixação das condições de cumprimento da pena, tendo em vista que o requerente cumpre pena por outras condenações penais transitadas em julgado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
julgo
PROCEDENTE
o presente pedido revisional para redimensionar a reprimenda imposta ao requerente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de julgar procedente a revisão criminal.

Acompanho o preclaro Relator para julgar procedente o pedido revisional.